Tribunal: CARF
Processo: 11020.002340/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.002340/2010-33
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.381 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL.
Interessado
DIFERRO AÇOS ESPECIAIS LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
LUCRO REAL. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. DEDUTIBILIDADE.
GLOSA AFASTADA.
Afasta-se a glosa de despesas com serviços de propaganda na hipótese da
contribuinte apresentar as notas fiscais, respectivos pagamentos, comprovação
da própria publicidade e cartão de CNPJ ativo em nome da prestadora na época
dos fatos geradores.
O fato da fiscalização questionar a regularidade fiscal e contábil da Agência de
Propaganda, por si só, não é capaz de afastar a dedutibilidade das despesas
pagas a título de publicidade nesse contexto fático.
O Direito e a jurisprudência dos tribunais superiores protegem o terceiro de
boa-fé, que recebeu as notas fiscais dos serviços prestados e apresentou cópia
do cadastro público do CNPJ ao tempo da contratação, no qual constava a
empresa prestadora como ativa. Esse é o limite da diligência que pode ser
exigida do contribuinte, notadamente quando ausente qualquer alegação de
fraude, simulação ou conluio em relação aos serviços prestados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidas
as Conselheiras Andreá Duek Simantob (relatora) e Adriana Gomes Rêgo, que lhe deram
provimento. Votaram pelas conclusões do voto vencedor os Conselheiros Edeli Pereira Bessa,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Luiz Tadeu Matosinho Machado. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002340/2010-33
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.381 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002340/2010-33

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional (fls. 354) interposto em face da
decisão proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara no Acórdão no 1401-000.784 (fls. 335 e
seguintes), na sessão de 08 de maio de 2012, por meio do qual o colegiado, por maioria de votos,
deu provimento ao recurso voluntário.
O processo trata de autos de infração de IRPJ e CSLL decorrentes da glosa de
despesas de publicidade, acrescidos de lançamento da multa isolada prevista no art. 44, II, “b”,
da Lei n. 9.430, de 1996.
A infração foi assim descrita pela autoridade fiscal (verbis):

O contribuinte efetuou pagamentos para Bazzo Competições Automobilísticas Ltda. a
título de “Patrocínio no campeonato brasileiro de automobilismo Categoria copa BR
Petrobrás ou Pickup racing”, conforme consta no corpo das notas fiscais, registrando
contabilmente em conta de despesa de Publicidade/Propaganda/Promoções.
Ocorre que a pessoa jurídica beneficiária dos pagamentos, Bazzo Competições
Automobilísticas Ltda., apresentou as declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
dos anos-calendário de 1999 a 2009, como inativa. Intimada, respondeu não possuir
Livros Diários, Caixa, Razão, Balanço (fls. 122/123).
Nessas condições, as despesas pagas à referida pessoa jurídica não atendem ao disposto
no § 2o do art. 366 do RIR/99, o qual dispõe que as despesas de propaganda, pagas ou
creditadas a quaisquer empresas, somente serão admitidas como despesa operacional
quando a empresa beneficiada for registrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e
mantiver escrituração regular.

Com a ciência das autuações, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 144),
alegando, em síntese, que as despesas com propaganda se enquadram como despesas
operacionais e são, portanto, dedutíveis para fins de IRPJ e CSLL.
Para o contribuinte, o entendimento assente neste Conselho é no sentido de que
devem ser comprovados o efetivo pagamento das despesas e a regular prestação dos serviços
contratados, sendo-lhe impossível demonstrar a regular inscrição e escrituração da beneficiária.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.381 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002340/2010-33

Em 24 de novembro de 2011, a DRJ de Porto Alegre considerou a impugnação
improcedente, firme na premissa de que a dedutibilidade das despesas operacionais está
relacionada à inscrição no CNPJ e à escrituração regular da empresa beneficiária.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 320),
em que basicamente repisou os argumentos da impugnação.
Em 08 de maio de 2012, a 1a Turma da 4a Câmara desta Seção, por maioria de
votos, deu provimento ao recurso voluntário, em decisão assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
PUBLICIDADE. LUCRO REAL. DEDUTIBILIDADE. CONDIÇÕES.
O fato de empresa recebedora de pagamentos estar irregular perante a Receita Federal
não é suficiente para impor a glosa de despesas dos pagamentos a ela realizadas quando
a empresa encontra-se ativa no cadastro de consulta público da RFB e for comprovada a
efetividade do serviço prestado e dos pagamentos realizados.
O direito protege o terceiro de boa-fé, que não pode demandar informações sigilosas das
empresas contratadas como condicionante da dedutibilidade das despesas incorridas.

Com a ciência da decisão, a Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração
(fls. 344), que foram rejeitados pelo acórdão de fls. 348.
A Fazenda Nacional apresentou, então, recurso especial (fls. 354), utilizando
como fundamento o voto vencido do acórdão recorrido, que se baseou na tese de que o
contribuinte poderia “facilmente constatar que a empresa prestadora dos serviços estava inativa”.
O recurso fazendário foi objeto de despacho de admissibilidade de fls. 368, que
reconheceu a divergência interpretativa suscitada, com base no acórdão n. 1301-001.444, que
examinou situação análoga à do presente caso.
Intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 387), pugnando pela
manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andrea Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional, ao qual foi dado
seguimento pelo despacho de fls. 368 e seguintes, foi questionado pelo contribuinte.
Como se sabe, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67, do Anexo II, do RICARF:

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.381 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002340/2010-33

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão
que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara,
turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária interpretada de
forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras instituídas a
partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de
súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a
súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação de
matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por vício na
própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à matéria
prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência arguida
indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados apenas
os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a indicação
dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos no acórdão
recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados como
paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda, com a
apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet deve ser
impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da ementa desde
que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação
dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do recurso
especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição
Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em
sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou
dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada
pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare inconstitucional
tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de
2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do art. 68 com
vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão considerados para fins de
verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que der ou
negar provimento a recurso de ofício.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.381 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002340/2010-33

§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso, tenha
sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de
2016)

O contribuinte questiona o conhecimento do recurso especial fazendário por
entender que há uma diferença fática nos casos pelos acórdãos. Defende que no presente caso
restou comprovado que a empresa prestadora dos serviços encontrava-se regular e ativa nos
cadastros da Receita Federal, enquanto no paradigma indicado a tese firmada foi no sentido de
que os gastos com publicidade “somente serão admitidos como despesas operacionais quando a
empresa beneficiada for registrada no CNPJ e mantiver escrituração regular”.
Assim, em sua visão, a distinção quanto ao registro no CNPJ seria suficiente para
justificar o não conhecimento do recurso fazendário.
Discordo.
Em verdade, os processos são absolutamente semelhantes e dizem respeito à
mesma empresa recebedora dos pagamentos, a Bazzo Competições Automobilísticas Ltda., que,
naquela oportunidade, prestou serviços para outro contribuinte.
Resta evidente, pois, a similitude fática e jurídica da matéria suscitada, razão pela
qual ratifico o teor do despacho de admissibilidade, para conhecer do recurso especial aviado,
posto que este preenche os requisitos regimentais de admissibilidade.

2. Mérito
A questão trazida a debate pela Fazenda Nacional diz respeito à possibilidade de
dedução de despesas com propaganda, contratadas com empresa de comunicação que
supostamente não possui situação ativa perante a Receita Federal nem mantém escrituração
contábil regular.
No presente caso, o acórdão recorrido pautou-se na boa-fé do contribuinte,
enquanto no paradigma a decisão entendeu que sem o cadastro no CNPJ e a escrituração regular
da contabilidade do prestador do serviço as despesas seriam indedutíveis.
Para que se possa entender o alcance da matéria sub judice convém destacar o teor
da acusação fiscal.
Com efeito, o fundamento da fiscalização foi o entendimento de que os gastos
relativos a “patrocínio” não se enquadram como despesas operacionais, à luz do então vigente
artigo 299 do RIR (TVF, fls. 36).
Subsidiariamente, a fiscalização também afirmou que (verbis):

Causa de estranheza que a Pessoa Jurídica beneficiada, no caso concreto, Bazzo
Competições Automobilísticas Ltda, informou INATIVIDADE em suas declarações de
IRPJ de 1999 a 2009.
Tal declaração consiste em: "A Pessoa Jurídica identificada, por seu representante legal,
declara que permaneceu, durante todo período de 01/01/(ano do exercício) a 31/12/(ano
do exercício) sem efetuar qualquer atividade operacional, financeira ou patrimonial".
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.381 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002340/2010-33

BCA, por sua vez intimada a apresentar sua contabilidade através de Termo de Inicio de
Fiscalização, amparado pelo MPF 10.1.06.00-2010-00188-6, apresentou resposta
declarando não ter Livros Diários, Caixa, Razão, Balanço (Patrimonial), à fl. 123.
BCA também não produziu nenhuma DCTF no período, o que já não estranho, pois não
há de declarar impostos a recolher quem não os apura.

Aduz a interessada que inexiste qualquer controle comum ou ingerência entre as
empresas, torna-se inviável para o tomador do serviço comprovar a regularidade da escrita fiscal
do prestador.
Ocorre que ser diligente neste ponto torna-se cristalino, diante do dispositivo legal
(artigo 366, parágrafo 2o do RIR/1999) e se faz necessário quando se contrata um negócio, em
que se pretende deduzir despesas com propaganda como operacionais, in verbis:

Despesas de Propaganda
Art. 366. São admitidos, como despesas de propaganda, desde que diretamente
relacionados com a atividade explorada pela empresa e respeitado o regime de
competência, observado, ainda, o disposto no art. 249, parágrafo único, inciso VIII (Lei
n° 4.506, de 1964, art. 54, e Lei n° 7.450, de 1985, art. 54):
...
IV as despesas pagas ou creditadas a quaisquer empresas, inclusive de propaganda;
...
§ 2° As despesas de propaganda, pagas ou creditadas a quaisquer empresas, somente
serão admitidas como despesa operacional quando a empresa beneficiada for
registrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e mantiver escrituração regular.
(Lei n° 4.506, de 1964, art. 54, inciso IV).

Está patente a necessidade da escrituração regular.
No caso dos autos, apesar de os serviços terem sido prestados, as notas fiscais
foram emitidas, assim como terem sido anexadas fotos dos veículos que participaram das
competições com a marca do contribuinte estampada em suas carrocerias (fls. 284 e seguintes),
comprovando o patrocínio, certo é que deixou a contribuinte de atender a dispositivo legal e
fundamental para a dedutibilidade deste dispêndio.
Não basta haver a cópia do cartão do CNPJ da empresa prestadora de serviços
(Bazzo), que indicava situação cadastral regular em 2005, ano do início dos pagamentos, e que
o contribuinte trouxe como prova desde a DRJ. Entendo que o contribuinte, ao menos para
descaracterizar a imputação legal, poderia ter incluído cláusula contratual em que a empresa
contratada afirma estar com sua escrituração regular e ativa com o seu CNPJ, conforme os
dizeres legais.
O Regulamento do Imposto de Renda do ano de 1999 trouxe em seu bojo o
dispositivo legal em comento e diante dele entendo deva ser dado no âmbito da administração
tributária o correto encaminhamento, que, a meu ver, é a respectiva observância.
O contribuinte pode transacionar conforme sua livre iniciativa, mas o Fisco,
diante do dispositivo legal, possui o condão de observar a legislação pertinente e atinente à
despesa com propaganda e no caso, diante de se verificar a inobservância, realizar a glosa, assim
como foi feito.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.381 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002340/2010-33

Entendo que em caso de despesas, especialmente as consideradas operacionais,
pois há dedução do lucro real, era ônus do contribuinte, diante do dispositivo legal, ao menos ter
algum interesse sobre como se encontra a situação escritural da empresa com quem contrata, o
que, compulsando os autos, verifico, não aconteceu.
É cediço que os serviços com propaganda devem ser considerados como despesas
operacionais, na exata medida em que se relacionarem ao objeto da empresa e que tenham sido
efetivamente prestados e pagos. Enquadram-se, portanto, nos termos do artigo 299 do RIR/99,
mas a situação exposta neste mesmo Regulamento também deveria ser respeitada.
Faço minhas as palavras do relator do paradigma trazido pela PGFN, que tratou de
autuação sobre fatos aos quais a mesma empresa prestadora dos serviços estava envolvida:

Nessas circunstâncias, ao contrário do que afirma a recorrente, sendo o caso
de
aproveitamento como despesas operacionais, os valores pagos a título de
despesas
com
propaganda –
nos termos expressamente afirmados pela própria contribuinte , verificase que a
validade dessa dedução encontra-se legalmente atrelada à necessidade da
verificação da regularidade fiscal da empresa contratada, o que, no presente
caso, efetivamente não foi observado.
Em face dessas considerações, entendo que, no presente caso, completamente
infundadas as razões apresentadas pela recorrente no sentido de pretender o reconheci
mento de invalidade do entendimento exarado pelos agentes da fiscalização,
sobretudo porque, enquadrando-se a hipótese analisada nas específicas
circunstâncias das disposições do apontado art. 366 do RIR/99, imperiosa, verifica-
se, é a diligência da contribuinte em relação à regularidade fiscal da empresa por ela c
ontratada, sendo, assim, irregular o aproveitamento dos custos apontados e, assim,
irretocáveis as disposições da r. decisão de origem e, também, o
lançamento validamente efetivado.

A norma acima transcrita é clara: as despesas de propaganda somente são
admitidas como despesa operacional quando a empresa beneficiada for registrada no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica e mantiver escrituração regular.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Voto Vencedor
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, redator designado.
Com a devida vênia ao voto da I. Relatora, entendo que a glosa não se sustenta
diante do confronto entre os termos da acusação fiscal e os elementos probatórios constantes dos
autos.
De acordo com a motivação do Auto de Infração (fls. 37), a glosa fora efetuada
em razão (i) da constatação de que a empresa prestadora de serviços informou INATIVIDADE
em suas declarações de 1999 a 2009; e (ii) que ela não comprovou que a empresa contratada
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.381 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002340/2010-33

possuiria escrituração regular, o que afastaria a dedutibilidade aos olhos do artigo 366, § 2°, do
RIR/1999.
A contribuinte, porém, em atendimento às intimações a ela dirigidas no curso da
ação fiscal, apresentou as notas fiscais com a descrição correta e detalhada dos serviços, os
respectivos pagamentos e a comprovação da própria publicidade.
Além disso, a contribuinte apresentou, na impugnação, cartão CNPJ em nome da
empresa de publicidade (fl. 280), cartão este que atesta que tal empresa estaria com situação
cadastral ativa no período objeto da autuação.
Especificamente quanto à regularidade da escrituração da empresa de propaganda,
cumpre observar que a autoridade fiscal não intimou a contribuinte a fazer esta comprovação
específica, concluindo pela falta de regularidade com base em declaração da própria Agência
(fls. 136), declaração esta que, na verdade, atesta genericamente que houve roubo dos Livros
contábeis, o que é diferente de uma não escrituração propriamente dita.
De qualquer forma, o que se percebe de uma análise mais atenta é que a
fiscalização sustenta a glosa com base em fatos supervenientes, condicionando à dedução fiscal a
uma prova que, na prática, mostra-se impossível de ser produzida pela contribuinte contratante.
Esse procedimento, contudo, além de violar a própria materialidade dos tributos
lançados, transformando em renda o que renda não é, contraria orientação jurisprudencial do
STJ que, em sede de recurso repetitivo, assim se manifestou:

PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE ICMS.
APROVEITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE). NOTAS
FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. ADQUIRENTE DE
BOA-FÉ.
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela
empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o
aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez
demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da
inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação (...)
2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da
celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da regularidade
do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão pela qual não
incide, à espécie, o artigo 136. , segundo o qual "salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato" (norma
aplicável, in casu, ao alienante). (...) 4. A boa-fé do adquirente em relação às notas
fiscais declaradas inidôneas após a celebração do negócio jurídico (o qual fora
efetivamente realizado), uma vez caracterizada, legitima o aproveitamento dos créditos
de ICMS. (...)” (STJ. REsp n. 1.148.444. Data de publicação: 27/04/2010)

Embora essa decisão tenha sido proferida no âmbito de operações de compra e
venda (e não contratação de serviços), ela cai como uma luva na solução do presente litígio. Isso
porque, assim como naquele caso, aqui também estamos diante de um contribuinte de boa fé, que
demonstrou cabalmente que o serviço publicitário contratado: (i) foi objeto de notas fiscais que
nunca foram colocadas em xeque; (ii) foi devidamente pago; e (iii) foi efetivamente prestado por
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.381 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002340/2010-33

empresa que, à época dos fatos, possuía CNPJ ativo perante os cadastros da própria Receita
Federal.
O fato da fiscalização questionar a regularidade fiscal e contábil da empresa
prestadora de serviços, por si só, não é capaz de afastar a dedutibilidade das despesas
efetivamente contratadas e pagas a título de publicidade.
Conforme visto, o Direito e a jurisprudência dos tribunais superiores protegem o
terceiro de boa-fé, que recebeu as notas fiscais dos serviços prestados e apresentou cópia do
cadastro público do CNPJ ao tempo da contratação, no qual constava a empresa prestadora como
ativa. Esse é o limite da diligência que pode ser exigida do contribuinte, notadamente quando
ausente qualquer alegação de fraude, simulação ou conluio em relação aos serviços prestados.
Diante do exposto, a maioria do Colegiado votou no sentido de negar provimento
ao Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Compreendendo o dissídio jurisprudencial como sendo o atendimento ao art. 366,
§2o do RIR/99 mediante apresentação de cartão de CNPJ da empresa de propaganda e
publicidade em situação “Ativa”, frente a paradigma que analisou glosa de despesa lastreada em
nota fiscal emitida pela mesma pessoa jurídica e para o mesmo período aqui considerado, esta
Conselheira divergiu da I. Relatora, embora com ela concorde acerca da obrigação de o sujeito
passivo, ao contratar despesas de propagada, verificar a regularidade da escrituração da
contratada e o seu registro perante o CNPJ, consoante determinava o Regulamento do Imposto
de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99:

Despesas de Propaganda
Art. 366. São admitidos, como despesas de propaganda, desde que diretamente
relacionados com a atividade explorada pela empresa e respeitado o regime de
competência, observado, ainda, o disposto no art. 249, parágrafo único, inciso VIII (Lei
n° 4.506, de 1964, art. 54, e Lei n° 7.450, de 1985, art. 54):
...
IV as despesas pagas ou creditadas a quaisquer empresas, inclusive de propaganda;
...
§ 2° As despesas de propaganda, pagas ou creditadas a quaisquer empresas, somente
serão admitidas como despesa operacional quando a empresa beneficiada for
registrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e mantiver escrituração
regular (Lei n° 4.506, de 1964, art. 54, inciso IV). (negrejou-se)

Ocorre que tal consolidação replica, apenas, a redação original da Lei no 4.506/64
e deixa de contemplar as alterações promovidas, ao longo tempo, nas obrigações acessórias
impostas aos inscritos no CNPJ, também referidas no mesmo RIR/99:
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.381 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002340/2010-33

INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
Art. 214. As pessoas jurídicas em geral, inclusive as empresas individuais, serão
obrigatoriamente inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, observadas
as normas aprovadas pelo Secretário da Receita Federal (Lei no 9.250, de 1995, art. 37,
inciso II).
§ 1o A obrigatoriedade da inscrição de que trata o caput será exigida a partir de 1o de
julho de 1998.
§ 2o Os cartões do Cadastro Geral de Contribuintes - CGC serão substituídos
automaticamente a partir da data mencionada no parágrafo anterior, mantido, em
relação à pessoa jurídica, o mesmo número de inscrição no CGC para o CNPJ.
§ 3o Fica extinto, a partir de 1o de julho de 1998, o CGC.
Art. 215. A obrigatoriedade referida no artigo anterior é extensiva:
[...]
Inscrição Inapta
Art. 216. As pessoas jurídicas que, embora obrigadas, deixarem de apresentar a
declaração anual de imposto de renda por cinco ou mais exercícios, terão sua inscrição
no CNPJ considerada inapta se, intimadas por edital, não regularizarem sua situação no
prazo de sessenta dias contado da data da publicação da intimação (Lei no 9.430, de
1996, art. 80).
§ 1o No edital de intimação, que será publicado no Diário Oficial da União, as pessoas
jurídicas serão identificadas apenas pelos respectivos números de inscrição no CNPJ
(Lei no 9.430, de 1996, art. 80, § 1o).
§ 2o Após decorridos noventa dias da publicação do edital de intimação, a Secretaria da
Receita Federal fará publicar no Diário Oficial da União a relação nominal das pessoas
jurídicas que houverem regularizado sua situação, tornando-se automaticamente inaptas,
na data da publicação, as inscrições de pessoas jurídicas que não tenham providenciado
a regularização (Lei no 9.430, de 1996, art. 80, § 2o).
§ 3o A Secretaria da Receita Federal manterá nas suas diversas unidades, para consulta
pelos interessados, relação nominal das pessoas jurídicas cuja inscrições no CNPJ
tenham sido consideradas inaptas (Lei no 9.430, de 1996, art. 80, § 3o).
§ 4o Poderá, ainda, ser declarada inapta, nos termos e condições definidos em ato
do Ministro de Estado da Fazenda, a inscrição da pessoa jurídica que deixar de
apresentar a declaração anual de imposto de renda em um ou mais exercícios e não
for localizada no endereço informado à Secretaria da Receita Federal, bem como
daquela que não exista de fato (Lei no 9.430, de 1996, art. 81).
Declaração de Inidoneidade
Art. 217. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários, em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido considerada
ou declarada inapta (Lei no 9.430, de 1996, art. 82).
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de
bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do
pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou
utilização dos serviços (Lei no 9.430, de 1996, art. 82, parágrafo único). (negrejou-se)

Nestes termos, estão obrigadas à inscrição no CNPJ todas as pessoas jurídicas
referidas, e esta inscrição seria considerada inapta apenas se a pessoa jurídica deixasse de
entregar declaração anual de IRPJ por cinco ou mais exercícios. Logo, a apresentação de cartão
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.381 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002340/2010-33

de CNPJ com a situação “Ativa” era indicativo de que não fora declarada a inaptidão da pessoa
jurídica e que ela estaria cumprindo com suas obrigações acessórias escriturais.
Ocorre que a Instrução Normativa SRF no 28/98 veio dispor que:

Art. 4o Estão obrigadas a apresentar a declaração de pessoas jurídicas inativas, as
empresas que não exerceram qualquer atividade durante todo o ano-calendário de 1997.
§ 1o Considera-se pessoa jurídica inativa a empresa que não tenha efetuado atividade
operacional, não-operacional, financeira ou patrimonial.
§ 2o Não será considerada inativa a pessoa jurídica que tenha feito qualquer tipo de
aplicação no mercado financeiro.
§ 3o A declaração de pessoas jurídicas inativas deverá, quando for o caso, incluir,
também, informações de inatividade aos anos-calendário de 1993 a 1996.
Art. 5o As empresas inativas que encerraram atividades em 1998 deverão apresentar a
declaração de pessoas jurídicas inativas do ano-calendário de 1998, referente ao período
compreendido entre 1o de janeiro de 1998 e a data do pedido de encerramento.
Art. 6o O débito relativo às multas devidas pelas pessoas jurídicas inativas por atraso na
entrega das declarações de rendimentos, relativas aos anos-calendário de 1993 a 1997,
poderá ser parcelado.
§ 1o A solicitação de parcelamento será efetuada na própria declaração, onde será
indicada a quantidade de parcelas que a pessoa jurídica deseja, sendo no máximo 30
(trinta), não podendo nenhuma delas ser inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais).
§ 2o O pedido de parcelamento do débito será efetivado mediante a entrega da
declaração, sendo condição de deferimento do pedido o pagamento da primeira parcela
até a data da entrega da declaração de inatividade.

E, apresentando declarações de inatividade, a pessoa jurídica mantinha a inscrição
no CNPJ, não se sujeitando à inaptidão do art. 81 da Lei no 9.430/96. Este contexto somente se
altera parcialmente com a edição da Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009, que estabelece outras condições para inaptidão de inscritos no CNPJ, dentre elas a
inexistência de fato, por inclusão do inciso I na nova redação do §1o do art. 80 da Lei no
9.430/96;
Neste cenário, não pode ser afastada como indicativa da diligência demandada no
art. 366, §2o do RIR/99 a apresentação de cartão de CNPJ da empresa de propaganda que,
emitido em 2010, indicando a inscrição como “Ativa” desde 2005 (e-fl. 280), apesar de ela ter
entregue declaração de inatividade, como relatado pela autoridade fiscal, em todos estes períodos
daquele intervalo.
Acrescente-se que, apesar de referida prova ter sido juntada em impugnação, não
é possível afirmar que a Contribuinte dela não dispunha à época da contratação da empresa de
propaganda. Isto porque a autoridade fiscal não intimou a Contribuinte a comprovar que
verificara a regularidade da escrituração da empresa de propaganda quando registrou e deduziu
as despesas. Exigiu-lhe, apenas, a apresentação das notas fiscais correspondentes (e-fls. 67) para,
ao final, concluir que a empresa contratada apresentou resposta declarando não ter Livros
Diários, Caixa, Razão, Balanço (Patrimonial), e isto a partir da declaração assim prestada pela
empresa de propaganda (e-fl. 136):

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.381 - CSRF/1a Turma
Processo no 11020.002340/2010-33

NELSON EDI BAZZO, inscrito no CPF nr. 118.029.520-04, sócio da BAZZO
COMPETIÇOES AUTOMOBILISTICAS LTDA CGC-MF 94.496.528/0001-47, vem
informar que não tem como apresentar as informações solicitadas no termo de inicio de
fiscalização nr. 10.1.06.00-2010- 00188-6 por motivo de nossa sede ter sido violada, e
no interior da mesma tínhamos um baú com varias miniaturas de carro de corrida e
alguns troféus diferenciados de ótimo visual e junto estavam guardados documentos
livros e talões de notas da BAZZO COMPETIÇOES AUTOMOBILISTICAS LIDA,
este baú foi roubado. Quero lembrar que o nosso ramo é de esporte e não praticamos o
procedimento correto junto ao nosso contador, por termos utilizado notas para
transporte dos equipamentos de um evento para outro, e não foi mandado para o
escritório, por esse motivo não tem livros Diários, Razão, Livros Caixa, Balanço
informo que há muito tempo não utilizamos notas por não termos talões, motivo roubo,
estamos providenciando baixa da mesma.

É esta declaração que, prestada apenas em 2010, fundamenta a glosa das despesas
de propaganda e publicidade escrituradas de 2005 a 2009, e motiva parte da exigência formulada
nestes autos. Como se vê, ela indica, superficialmente, que houve roubo dos livros de
escrituração, mas não que eles não foram escriturados.
Em tais circunstâncias, não merece reparos o voto vencedor do acórdão recorrido,
na parte em que conclui pela insuficiência da acusação fiscal para sustentar a glosa promovida no
lançamento.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital